Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-97.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800262-97.2021.8.14.0006

APELANTE: ARTHUR HENRIQUE SANTOS, MARIO HENRIQUE ASSUNCAO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°, INCISOS II e V, e §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –

01) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO – ARTEFATO
CRIMINOSO QUE NÃO FOI PERCIADO – IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o pleito apresentado pelos apelantes, no que
diz respeito ao afastamento da majorante de uso de arma de fogo, pois existe um acervo probatório
robusto que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. Precedentes colacionados.

02) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME ROUBO CONSUMADO PARA O DELITO DE ROUBO TENTADO
–
INVIABILIDADE.
Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, o que
é o caso dos autos, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada
, logo não se vislumbra a hipótese de crime
tentado, e sim consumado. Precedentes colacionados.

03) REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231, DO C. STJ –
DESCABIMENTO.
Em razão da confissão dos apelantes, o juízo
singular reconheceu em favor de ambos, nos fundamentos da sentença, a atenuante
da confissão espontânea
ex vi
do art. 65, inciso I, do CP, porém,
corretamente, deixou de aplicá-la em razão do que dispõe a súmula 231, do C.
STJ, enunciado sumular que está respaldado pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270, reafirmou o entendimento
colacionado no referido enunciado sumular, logo incabível a tese de
inconstitucionalidade apresentada pela defesa dos apelantes. Precedentes do
STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na

Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ARTHUR HENRIQUE SANTOS E MÁRIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DE SOUZA,
interpuseram por meio da Defensoria Pública o presente recurso de apelação,

inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 10/01/2021, por volta de 21h00min, policiais militares estavam realizando rondas nas vias públicas do bairro do Atalaia, município de Ananindeua, quando foram informados por um transeunte, acerca do roubo que estaria ocorrendo nas proximidades daquele local. De posse das informações, os policiais passaram a averiguar a situação.

De acordo com a acusação, os policiais se deslocaram a Passagem Presidente Vargas, quando avistaram um indivíduo suspeito correndo para dentro de uma residência na companhia de um comparsa, ocasião em que já tinham abordado a vítima João Corrêa da Costa Neto, momento em que a guarnição passou a fazer o cerco no local, onde estes se encontravam. Logo após, os indivíduos iniciaram uma negociação com a polícia, exigindo a presença da imprensa e de seus familiares.

Ocorre que após certo de tempo de negociações, os suspeitos posteriormente identificados como Arthur Henrique Santos e Mário Henrique Assunção de Souza, liberaram uma criança de 06 (seis) anos de idade que estava dentro da casa, e logo usaram a vítima Luiz Sérgio Pedrosa dos Santos, avô do infante e morador do imóvel como escudo humano para sair do local.

Infere-se dos autos, que no imóvel os denunciados já haviam subtraído diversos objetos das vítimas como
notebook
, relógio e aparelhos de telefonia celular, os quais foram recuperados pelos policiais ainda dentro do imóvel. Após a rendição dos acusados, foi feita a apreensão da arma de fogo usada para ameaçar a vítima, conforme auto de exibição e apreensão de objeto, sendo ambos levados a polícia civil, quando foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do crime, apontando o nacional Mário Henrique Assunção de Souza, que vestia uma camisa do Paysandu como sendo o elemento que portava a arma de fogo.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes Arhur Henrique Santos e Mário Henrique Assunção de Souza, pelo crime previsto no art. 157, §2°, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, igualmente às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória, pleiteando o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, pois o suposto artefato criminoso não foi periciado, afirmando por este motivo que não há certeza se o objeto usado no crime seria de fato uma arma de fogo.

Pugnam pela desclassificação do crime de roubo consumado para o delito previsto no art. 157, do CP, em sua modalidade tentada, uma vez que não houve a subtração definitiva dos bens das vítimas. Subsidiariamente, requereram a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, ante a inconstitucionalidade da súmula 231, do C.STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso de apelação apresentado pelos recorrentes.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes
ARTHUR HENRIQUE SANTOS E MÁRIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DE SOUZA
, apresentam igualmente os mesmos pleitos, ou seja, pugnam pela reforma da sentença condenatória, requerendo primeiro o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, a desclassificação do crime de roubo consumado para o delito de roubo tentado e, por fim, a redução da pena abaixo do mínimo legal.

01. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO.

Os apelantes postulam pelo afastamento da causa de aumento de pena, que dispõe acerca do uso de arma de fogo na execução do crime de roubo, aduzindo que o artefato criminoso não foi

submetido a exames periciais, não sendo comprovado se de fato foi usada uma arma de fogo na execução do delito em comento.

In casu
, foi apreendida uma arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, com numeração suprimida, cor prata, cabo emborrachado e mais 04 (quatro) munições intactas, conforme descreve o auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 5640016), artefato que de acordo com o farto conjunto probatório foi utilizado pelos apelantes no decorrer do evento criminoso, para subjugar as vítimas e destas subtrair no interior de sua residência vários objetos pessoais, tendo os ofendidos em seus depoimentos prestados em juízo, reconhecido os acusados como os autores do crime, gravando firmemente suas características físicas. Neste contexto, aliás, os acusados antes de serem presos pela polícia militar, ainda fizeram uma das vítimas refém, porém não conseguiram fugir ao cerco policial sendo presos pouco tempo depois.

A arma de fogo apreendida pela autoridade policial não foi submetida a perícia, no entanto, não há necessidade de realização de exames técnicos na arma usada no crime se através de outros elementos probatórios, possa ser comprovado que esta foi utilizada na consumação do delito, o que, entendo é o caso dos autos processuais.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
“SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Ainda sobre o tema, manifesta-se a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA
.
1. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR USO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL COMPROVA O USO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRATICOU NOVE DELITOS DE ROUBO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. DECISÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA ESCORREITAMENTE REALIZADA.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-CE - APR: 02669433820218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento:
22/03/2023
, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
22/03/2023
).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do artefato e realização de perícia, podendo ser comprovado por outros meios de prova
- A majorante sobejante pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, em respeito ao princípio da individualização da pena - O roubo cometido à noite, momento em que há a diminuição da visibilidade e de circulação de pessoas, bem como da vigilância sobre os bens, facilita a prática delitiva, autorizando o incremento da pena-base - O prejuízo suportado pela vítima justifica a elevação da pena-base, não se tratando de circunstância inerente ao delito. (TJ-MG - APR: 10000221631906001 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2023).

02. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME ROUBO CONSUMADO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.

Os apelantes entendem que a conduta criminosa a eles imputada, não se perfaz como crime de roubo consumado e sim roubo em sua forma tentada, visto que
não houve a subtração definitiva dos bens das vítimas.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, deve ser observado, no caso em apreço, o
iter criminis
, ou seja,
o crime se diz consumado quando o agente pratica todas as etapas do percurso criminoso, como ocorre no caso em apreço, pois os apelantes praticaram em sua totalidade os atos executórios do delito, tendo retirado das vítimas a posse do
notebook
, relógio e mais os aparelhos de telefone celular que portavam, mesmo que por um curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem que saia de sua esfera de vigilância. Trata-se da chamada teoria da
apprehensio
ou
amotio
, amplamente reconhecida na jurisprudência do C. STJ e dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE
. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
(...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 601.323/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DESCLASSIFICAÇÃO - MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DA AMOTIO - APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. 1. No caso dos autos, os depoimentos narram, com clareza, a execução e a consumação do crime, tendo em vista que, após perpetrar grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, apontando-a contra a cabeça da vítima, o Apelante subtraiu os pertences, tais como celular e dinheiro do caixa da lanchonete, colocando-os em uma bolsa; ato contínuo, após obrigar os clientes a se deitarem no chão, recolheu os aparelhos celulares, também guardando-os na bolsa, não tendo conseguido evadir-se do local em virtude de flagrante policial.
2. Nesse contexto, insta salientar que o STJ adota a teoria da amotio, a qual traduz que a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima já seria suficiente para efeitos de reconhecimento da consumação do crime de roubo, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, tendo sido a matéria pacificada no Verbete Sumular nº. 582 do Superior Tribunal de Justiça
. 3. Apelação Criminal conhecida e não provida (TJ-AM - APR: 07641676220218040001 Manaus, Relator: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 10/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023).

Por tais motivos, não há que se acolher o pedido desclassificatório apresentado pelos apelantes.

03. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, pleiteiam os apelantes pela redução das penas a eles aplicadas, abaixo do mínimo legal previsto em lei, ante a inconstitucionalidade do enunciado sumular n.° 231, do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, inviável o acolhimento do referido pleito.

Com efeito, o juízo sentenciante ao examinar individualmente, a conduta de cada apelante, fixou a ambos, igualmente, a pena-base em
04 (quatro)
de
reclusão
e mais
10 (dez) dias-multa
,

mínimo legal previsto no
caput
do art. 157, do Código Penal,

considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, se apresentam favoráveis aos acusados.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo singular reconheceu a favor dos apelantes a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, inciso I, do CP, porém deixou de aplicá-la e por consequência reduzir a reprimenda imposta abaixo do mínimo legal em razão do que dispõe a súmula 231, do C. STJ,
verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Entendo, diferentemente do que afirma a defesa, que o juízo monocrático acertadamente deixou de reduzir a reprimenda imposta na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo porque o entendimento há muito pacificado pelo C.STJ, sedimentado na súmula 231, encontra-se respaldado pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, tema, aliás, já enfrentado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270
, logo não merece prosperar a tese de inconstitucionalidade do referido enunciado.

Nesse sentido:

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
(...).
Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior
(fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
11/10/2022
, DJe de
14/10/2022
.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023